Tribunal: TJDFT
Processo: 0731912-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731912-65.2024.8.07.0000 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. RECORRIDO: FABRÍCIO CARPANEZ LEANDRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. PERITO AVALIADOR. CORRETOR DE IMÓVEIS. ERRO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REAVALIAÇÃO. HIPÓTESES. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ. 3. O CPC, art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 4. A reavaliação econômica do imóvel constrito somente é possível quando comprovada pelo menos uma das hipóteses previstas no CPC, art. 873. 5. A alegação genérica de que há outros imóveis com valor superior ao atribuído pelo avaliador se mostra insuficiente para reconhecer eventual prejuízo. Precedente deste Tribunal. 6. Ausentes provas para se considerar inadequadas as avaliações do imóvel objeto da penhora, não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença. Deve ser preservado o interesse do credor que, por mais de uma vez, teve cerceado o seu direito ao crédito. 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 282, 873, incisos I e II, e 891, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o laudo pericial de avaliação de imóvel em discussão não seguiu a norma técnica para avaliação de bens, pois não observou a metodologia prevista nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), além de ter sido realizada por corretor que não integra os quadros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), embora seja ato privativo de Engenheiro ou Arquiteto de acordo com a ABNT e o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA). Afirma que o ato deve ser repetido por ter causado prejuízos à recorrente, uma vez que o valor de avaliação outrora homologado implica na alienação judicial do bem por valor inferior ao valor de mercado. Requer, ao final, que todas as intimações do presente feito sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MAX ANDRÉ SANTOS, OAB/DF no 54 532 (ID 67006972). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 282, 873, incisos I e II, e 891, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “13. A reavaliação econômica do imóvel constrito somente seria possível se comprovada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC, não demonstradas no caso concreto. Do mesmo modo, não foram identificados vícios que mitiguem a credibilidade do laudo de avaliação, pois os critérios utilizados são suficientes para apurar o valor médio de mercado do bem, conforme ponderado na decisão recorrida (método comparativo direto). 14. Do mesmo modo, também não foram apresentados elementos probatórios que embasem a impugnação à avaliação, pois a mera alegação genérica de que há outros imóveis com valor superior ao mensurado pelo avaliador se mostra insuficiente para reconhecer o prejuízo que a agravante alega suportar”. (ID 66030627). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 67006972. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025